Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-85.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MULTIREINCIDÊNCIA COMPENSAÇÃO INTERGRAL COM A CONFISSÃO ESPOTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso aviado pela combativa Defensoria Pública, em que pleiteia a reforma da sentença condenatória, de maneira que sobre a pena encontrada na primeira fase, seja majorada, com base nas circunstâncias judiciais, apenas na fração de 1/6 (um sexto) e na segunda fase, que a seja feita a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência.
2. O legislador ordinário não estabeleceu um critério puramente matemático para fixação da pena-base. No entanto, é amplamente aceito pela jurisprudência, que na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável, a fração é de 1/8 (um oitavo) encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
3. O prejuízo material é inerente ao crime de furto. Quando ao prejuízo decorrente do arrombamento da porta de vidro e da grade de ferro que guarneciam a empresa vítima, essa situação não pode ser valorada negativamente, como consequência do crime na primeira fase, porque já constituem a qualificadora do delito de furto. Portanto, essa situação não pode ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase, exatamente por já ter sido valorada negativamente pelo legislador ao estabelecer uma pena abstrata mais elevada.
4. Considerar quatro reincidências, como circunstâncias agravantes da pena com o mesmo valor da confissão espontânea, circunstância atenuante, seria, na prática, a desconsideração de três das condenações anteriores.
5. Recurso parcialmente provido